Tribunal: TJES
Processo: 5000817-59.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000817-59.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LAUDEMIRO DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE NUMÉRICA. LINHA INOPERANTE POR LONGO PERÍODO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença que cancelou cobrança indevida e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inoperância da linha telefônica do autor após solicitação de portabilidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Regularidade da portabilidade; responsabilidade pela inatividade da linha; existência de falha na prestação do serviço; cabimento e valor da indenização por dano moral..

RAZÕES DE DECIDIR

3. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo (art. 43, Lei 9.099/95).

4. A parte recorrente não comprovou o funcionamento regular da linha entre 09/12/2024 e 03/01/2025. As telas sistêmicas e relatórios unilaterais não possuem força probatória suficiente para afastar a alegação de falha, conforme entendimento consolidado das Turmas Recursais.

5. Restou evidenciado que o autor permaneceu sem linha ativa por período excessivo após solicitação de portabilidade, configurando desídia e falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).

6. A cobrança referente ao período de interrupção é indevida e corretamente cancelada.

7. A privação de serviço essencial de comunicação por longos dias ultrapassa o mero dissabor, ocasionando transtornos que caracterizam dano moral indenizável.

8. O valor arbitrado (R$ 4.000,00) mostra-se adequado, proporcional e em consonância com o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES, não havendo razão para redução.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95; Enunciado 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“
A inoperância prolongada de linha telefônica após solicitação de portabilidade configura falha na prestação do serviço, ensejando cancelamento da cobrança e reparação por danos morais
.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 14 e 6º, CDC; arts. 42 e 46 da Lei 9.099/95.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000817-59.2025.8.08.0048

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:LAUDEMIRO DOS SANTOS SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE NUMÉRICA. LINHA INOPERANTE POR LONGO PERÍODO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença que cancelou cobrança indevida e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inoperância da linha telefônica do autor após solicitação de portabilidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Regularidade da portabilidade; responsabilidade pela inatividade da linha; existência de falha na prestação do serviço; cabimento e valor da indenização por dano moral..

RAZÕES DE DECIDIR

3. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo (art. 43, Lei 9.099/95).

4. A parte recorrente não comprovou o funcionamento regular da linha entre 09/12/2024 e 03/01/2025. As telas sistêmicas e relatórios unilaterais não possuem força probatória suficiente para afastar a alegação de falha, conforme entendimento consolidado das Turmas Recursais.

5. Restou evidenciado que o autor permaneceu sem linha ativa por período excessivo após solicitação de portabilidade, configurando desídia e falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).

6. A cobrança referente ao período de interrupção é indevida e corretamente cancelada.

7. A privação de serviço essencial de comunicação por longos dias ultrapassa o mero dissabor, ocasionando transtornos que caracterizam dano moral indenizável.

8. O valor arbitrado (R$ 4.000,00) mostra-se adequado, proporcional e em consonância com o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES, não havendo razão para redução.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95; Enunciado 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“
A inoperância prolongada de linha telefônica após solicitação de portabilidade configura falha na prestação do serviço, ensejando cancelamento da cobrança e reparação por danos morais
.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 14 e 6º, CDC; arts. 42 e 46 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por LAUDEMIRO DOS SANTOS SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A, na qual o autor alega, em apertada síntese, que solicitou a portabilidade de seu número telefônico para o serviço da requerida em 04 de dezembro de 2024. Aduz que, contudo, o processo não foi concluído de imediato, e sua linha telefônica permaneceu inutilizável no período de 09/12/2024 a 03/01/2025. Informa ainda que a requerida emitiu uma cobrança de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) referente ao mês de dezembro de 2024, mesmo sem a utilização do serviço. Por tais razões, ajuizou a presente demanda, pretendendo o cancelamento da cobrança e a reparação por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido exordial, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

I – CANCELAR a cobrança no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) referente ao mês de dezembro de 2024.

II - CONDENAR a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e monetária a contar da citação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado defendendo a ausência de falha na prestação dos serviços, alegando que a portabilidade foi concluída corretamente em 07/12/2024 e que inexiste o dever de indenizar. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Recebo-o em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No caso dos autos, a Requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois não apresentou provas suficientes para comprovar o adequado funcionamento do serviço no período de 09/12/2024 a 03/01/2025, conforme apontado na sentença. De modo que as telas sistêmicas e o relatório de chamadas juntados, por sua natureza unilateral, não têm força probatória robusta para afastar os elementos constantes nos autos. A jurisprudência já reconhece que tais documentos não comprovam, por si, o regular funcionamento do serviço ou a inexistência de falha.

Ademais,
percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com a recorrida/requerente, o qual ficou sem a linha telefônica por um período indevido após a solicitação de portabilidade.

Assim, constatada a falha na prestação do serviço, o dever de indenizar é evidente.

No tocante ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)